Tribunal: STF
Processo: Rcl 53553
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de pedido formulado por Nelson Luciano de Carvalho Teixeira para que a decisão por mim proferida nos autos do RHC 194.586/PR seja estendida ao reclamante, que figura como executado nos autos da execução penal que tramita sob o nº 5046016-26.2020.4.04.7000 perante a 3ª Vara Federal de Curitiba. 



    Assim, na presente reclamação constitucional requer-se: 



    “1 - A concessão de medida liminar, com a finalidade de suspender a tramitação do processo nº 5046016- 26.2020.4.04.7000, em curso perante a 3ª Vara Federal de Curitiba até o julgamento definitivo da presente Reclamação; 



    2- A notificação da autoridade reclamada para prestar informações; 



    3- A intimação do Procuradoria Geral da República; 



    4- No mérito, provimento da presente Reclamação, com fins de determinar ao d. Juízo da 3ª Vara Federal de Curitiba que, em cumprimento ao decidido no RHC 194.586, julgue extinta da execução cível da reparação de danos oriunda da sentença penal condenatória proferida na ação nº 5017770- 69.2010.4.04.7000 e determine a devolução dos valores apreendidos e pagos a título de reparação de danos ao ora Reclamante. 



    Caso este E. Supremo Tribunal Federal porventura entenda incabível a presente Reclamação, requer-se a concessão de ofício de ordem de habeas corpus, nos termos do artigo 654, §2º, do Código de Processo Penal.”



    Pois bem, após decisão monocrática, negando seguimento à presente reclamação, veio aos autos uma petição de agravo, que motivou um pedido de informações sobre o descumprimento das determinações contidas na decisão proferida no RHC 194.586/PR, de minha relatoria.



    Em resposta ao referido pedido, vieram as seguintes informações:



    “Em atenção ao pedido de informações referente ao Agravo Regimental na Reclamação nº 53.553/PR - Ofício nº 7667/2022 (evento 151.1), presto os seguintes esclarecimentos: 



    1 - Tramitam no Juízo da 3ª Vara Federal de Curitiba/PR os autos de Cumprimento de Sentença nº 5046016-26.2020.4.04.7000, oriundo da Ação Penal nº 5037374-74.2014.404.7000, que tramitou perante o Juízo da 12ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, em que o executado NELSON LUCIANO DE CARVALHO TEIXEIRA - dentre outros corréus - foi definitivamente condenado à reparação de danos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal. 



    Pretende a União Federal a cobrança do pagamento da reparação mínima dos danos fixados no título judicial em R$ 852.148,99 (oitocentos e cinquenta e dois mil cento e quarenta e oito reais e noventa e nove centavos), posição de 09/2020. 



    2 - Oficiado ao Juízo da 12ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba para que os valores constritos em nome do executado NELSON LUCIANO DE CARVALHO TEIXEIRA no bojo dos autos de Sequestro - Medidas Assecuratórias nº 5044343-32.2019.4.04.7000/PR fossem transferidos para conta judicial vinculada ao presente feito, sobreveio resposta no evento 41.1. Na decisão proferida naqueles autos foi determinada, dentre outras medidas, a transferência dos valores depositados nas contas judiciais lá vinculadas, que totalizavam, em dezembro de 2020, R$ 109.299,99 (cento e nove mil duzentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).



    Ainda, foi transferida a vinculação do imóvel de propriedade do executado constrito naqueles autos para os presentes (eventos 43.1 e 50.1). 



    3 - Após a conversão em renda dos valores em depósito (evento 57.1), sobreveio decisão definitiva no Agravo em Execução Penal nº 5044465-11.2020.4.04.7000, determinando que os valores bloqueados em 10/11/2009 deveriam ser atualizados pela taxa SELIC. 



    Desta feita, a Caixa Econômica Federal foi intimada para apresentar o saldo remanescente resultante da atualização dos valores bloqueados pela taxa SELIC. Comprovante de depósito judicial associado ao evento 121.2. Pugnou a instituição financeira, todavia, pela manutenção do depósito judicial até o julgamento definitivo do Mandado de Segurança nº 5050026-30.2021.4.04.0000. 



    4 - Em manifestação associada ao evento 91.1, o executado requereu a suspensão da presente execução ante o julgamento do RHC nº 194.586/PR, em que determinada a suspensão da execução da indenização imposta à corré Iria de Oliveira Cassu e cujos efeitos foram estendidos em favor do executado na apreciação da Petição/STF nº 27.923. Pede também o levantamento dos valores depositados pela Caixa Econômica Federal, assim como a liberação do imóvel bloqueado. 



    Posteriormente, em petitório de evento 104.1, o executado noticiou o julgamento definitivo do RHC nº 194.586/PR, requerendo a extinção da obrigação de reparação de danos. 



    Em manifestação associada ao evento 114.1, a União discordou do pedido do executado pela extinção da obrigação de reparação de danos, alegando que o julgamento do RHC nº 194.586/PR resultou apenas na suspensão da execução da indenização, mas não na rescisão da sentença penal condenatória, a qual permanece hígida. 



    5 - Na decisão de evento 131.1, ao apreciar o pedido do executado quanto à extinção da presente execução, este Juízo, ponderando o resultado do julgamento definitivo do RHC nº 194.586/PR e da Petição/STF nº 27.923 - em que determinada a suspensão da execução da obrigação de reparação de danos, sem, no entanto, a desconstituição da sentença penal condenatória que se está a executar nestes autos -, determinou a suspensão da presente execução até o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado pelo executado - em razão da improcedência da revisão criminal proposta pelo condenado perante o TRF4 (autuada sob o nº 5047319-26.2020.4.04.0000). 



    Ademais, quanto à impugnação ao depósito referente à atualização dos valores bloqueados pela taxa Selic, foram determinadas medidas restritas à apuração do montante devido, já que a destinação da quantia depositada ficou condicionada ao julgamento definitivo do Mandado de Segurança nº 5050026-30.2021.4.04.0000 e do habeas corpus impetrado pelo executado. 



    6 - Diante do relatado, verifica-se que o presente cumprimento de sentença não se origina da Execução Penal nº 5001721-06.2017.4.04.7000, em que figura como condenada Iria de Oliveira Cassu, mas da Ação Penal nº 5037374-74.2014.404.7000, em que o aqui executado NELSON LUCIANO DE CARVALHO TEIXEIRA e Iria figuram como corréus. 



    É o que cumpria informar. Coloco-me à disposição para ulteriores esclarecimentos.” (e-Doc. 36). (Grifos nossos).



    Cabe rememorar que, nos autos do RHC nº 194.586-MC-Extn Terceira/PR, deferi pedido de extensão em favor do reclamante para suspender o dever de indenizar, na execução penal nº 5001721-06.2017.4.04.7000, que tinha por origem a ação penal nº 5037382-51.2014.4.04.7000.



    A presente reclamação, por sua vez, busca a suspensão da execução penal nº 5046016-26.2020.4.04.7000. 



    Tal fato conduziria a reconhecer a improcedência do pedido, por cuidar-se de ações diversas. 



    No entanto, as informações prestadas pelo juízo reclamado dão conta de que a execução que se busca extinguir nesta reclamação (5046016-26.2020.4.04.7000) origina-se da ação penal nº 5037374-74.2014.404.7000 que, por sua vez, tal como pude verificar nos autos da Rcl nº 5.3555/PR, ajuizada por corréu na mesma ação penal, foi um desmembramento da ação penal nº 5017770-69.2010.4.04.7000 que, diante da complexidade e do número de réus, foi desmembrada nas ações nº 5037382-51.4.04.7000 (que originou a execução nº 5001721-06.2017.4.04.7000 - objeto do RHC nº 194.586/PR) e nº 5037374-74.2014.404.7000 (que originou a execução penal nº 5046016-26.2020.4.04.7000 - que se busca extinguir na presente reclamação).



    Em síntese, tem-se que a ação penal nº 5017770-69.2010.4.04.7000 foi desmembrada em duas: a ação penal nº 5037374-74.2014.404.7000 e a nº 5037382-51.2014.4.04.7000, que, sua vez, deram origem, respectivamente, a duas execuções penais, a de nº 5046016-26.2020.4.04.7000 (objeto de questionamento nestes autos) e a de nº 5001721-06.2017.4.04.7000 (objeto do RHC nº 194.586/PR).



    Dessa maneira, têm-se que se aponta como ato reclamado decisão proferida na execução penal nº 5046016-26.2020.4.04.7000, que tem por origem primeira a ação penal nº 5017770-69.2010.4.04.7000, a mesma de que se originou a execução penal nº 5001721-06.2017.4.04.7000, objeto do RHC nº 194.586/PR, ao qual dei provimento para suspender a execução da indenização imposta nos autos da ação penal nº 5017770-69.2010.4.04.7000, ante a vedação da aplicação retroativa do art. 387, inciso IV, do CPP, no caso concreto, decisão esta que beneficiou o reclamante nos autos do mesmo RHC nº 194.586-MC-EXTN-TERCEIRA/PR.



    Vê-se, desse modo, que a manutenção do dever de indenizar em especial do reclamante - consideradas as peculiaridades processuais do caso narrado -, com fundamento no art. 387, inciso IV, do CPP, com a manutenção da constrição patrimonial imposta na execução penal ora vergastada, vai de encontro à autoridade do STF e à eficácia da decisão paradigma.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, reconsidero a decisão ora agravada, restando prejudicado o agravo regimental contra ela interposto, e julgo procedente a presente reclamação para afastar a reparação de danos oriunda da sentença penal condenatória proferida na ação penal nº 5017770-69.2010.4.04.7000, devendo-se levantar eventuais restrições patrimoniais decorrentes de referido tópico da condenação penal, se, por al, não persistirem.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos da execução nº 5046016-26.2020.4.04.7000.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente